Tribunal: TJDFT
Processo: 0746640-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746640-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A vem aos autos, por meio da petição de ID 43016266, requerer a remessa do feito à Oitava Turma Cível para o reexame colegiado do caso concreto à luz do que restou definido no Tema 143 pelo STJ (REsp 1.110.002/SP), sob o rito dos precedentes, conforme determinado pelo Ministro Sérgio Kukina em decisão de ID 39252298 e reiterado no despacho de ID 39261314. Considerando a limitação de competência desta Presidência para apreciar referido pedido, encaminhem-se os autos ao Desembargador Relator para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031